Tribunal: TJSP
Processo: 2089258-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução Fiscal – V. Acórdão que reformou a decisão agravada para condenar a embargada ao pagamento dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico – Alegação de omissão no tocante à condenação da ora embargada com relação às custas e honorários recursais – Ocorrência – Correção do julgado somente neste ponto –

Embargos conhecidos e acolhidos,

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução Fiscal – V. Acórdão que reformou a decisão agravada para condenar a embargada ao pagamento dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico – Alegação de omissão no tocante à condenação da ora embargada com relação às custas e honorários recursais – Ocorrência – Correção do julgado somente neste ponto –

Embargos conhecidos e acolhidos, mantendo-se, no mais, os argumentos já lançados